Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017376-44.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM CARLOS GONCALVES DE CARVALHO RECORRIDO: CRISTIANE ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI, EDUARDO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI, MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI, LUCIANO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI, RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário (ID 14692244), situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento ao recurso (ID 14692359). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.027.633/SP (Tema 940) (ID 14692359, p. 32). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. (RE 1027633, Relator MARCO AURÉLIO, DJe 5/12/2019). Oportuno transcrever trecho do voto condutor do representativo: Proponho a seguinte tese para efeito de repercussão geral: “A teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato.” Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14692204, p. 1): CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRAVO RETIDO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO CAUSADOR DO DANO - SOLIDARIEDADE - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA E DE DIREITO COMUM - INDENPENDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PENSIONAMENTO - IDADE LIMITE - LUCROS CESSANTES - PERDA DE UMA CHANCE. 1. Comprovado em ação penal transitada em julgado que o agente causador do dano teve uma conduta imprudente, porquanto deixou escorregar de sua mão uma arma de fogo, que disparou em direção ao seu colega de trabalho, resultando em sua morte, não há que se falar em ilegitimidade passiva para responder à ação de indenização ajuizada pelos filhos e esposa da vítima. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não restando configurados os vícios do art. 295, parágrafo único do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3. O interesse de agir encontra-se evidenciado pela necessidade de amparo ao direito vindicado pelo autor, sobretudo ante a resistência oferecida pelo réu quando de sua contestação. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 4. Indiscutível a responsabilidade civil do ente público pela morte de policial em serviço, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Demonstrados os danos causados e o nexo de causalidade, é possível a solidariedade na responsabilização entre o ente público e o agente causador do dano, mormente quando resta comprovada a culpa do agente em sentença penal transitada em julgado. 6. Por possuir naturezas diversas, a indenização acidentária e a fundada no direito comum são independentes, motivo pelo qual uma não exclui a outra. 7. O limite para o benefício de pensão alimentícia em nosso ordenamento é a idade de 24 (vinte e quatro), quando se presume que os beneficiários terão concluído sua formação, inclusive em curso universitário, uma vez que o pensionamento tem como base a dependência econômica entre o beneficiário e o falecido. Precedentes do c. STJ. 8. O dano hipotético não é passível de indenização, sendo incabível, portanto, o pagamento de qualquer valor a título de lucros cessantes ou perda de uma chance. Precedentes. 9. Deve ser mantido o quantum indenizatório se este se mostrar satisfatório, na medida em que a quantia servirá para amenizar o sofrimento sentido em decorrência do dano, satisfazendo, de igual forma, o sentido punitivo da indenização. 10. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019